Tribunal: TJBA
Processo: 0522535-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522535-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO DE TARSO LARANJEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: ANTONIO DE PADUA VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

2. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, deve o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3. A inércia da parte em comprovar sua situação econômica, após devidamente intimada para tanto, corrobora o entendimento de que não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

4. A presunção de veracidade das alegações não se sobrepõe à necessidade de comprovação quando existem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida

Vistos, relatados e discutidos este
Agravo Interno nos autos do processo nº. 0522535-81.2019.8.05.0001
, em que é Agravante,
PAULO DE TARSO LARANJEIRA RODRIGUES
, e Agravados,
ANTONIO DE PADUA VASCONCELOS e MARIA NELIA BARBOSA VASCONCELOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.